Tribunal: TJBA
Processo: 0000871-83.2013.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000871-83.2013.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CESAR LOURENCIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. IMPLEMENTAÇÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PAGAMENTO INDISTINTO AOS SERVIDORES DA ATIVA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. DIREITO RECONHECIDO. ARTIGO 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REGIME PREVIDENCIÁRIO ESPECÍFICO DOS MILITARES ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E 47/2005. COMPENSAÇÃO COM VALORES JÁ PERCEBIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA COM ADEQUAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária movida por Paulo César Lourencio dos Santos, policial militar inativo, que requereu a implementação da GAP nas referências IV e V em seus proventos, bem como o pagamento retroativo das diferenças desde setembro de 2007. O juízo de primeiro grau determinou a implementação da GAP IV aos proventos do autor e condenou o Estado ao pagamento das diferenças devidas, com correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação de Atividade Policial Militar, regulamentada nos níveis IV e V pela Lei nº 12.566/2012, possui caráter genérico que enseja sua extensão aos policiais militares inativos com fundamento no princípio da paridade remuneratória previsto no artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça da Bahia constatou que o Estado da Bahia concede a GAP de forma indistinta a todos os policiais militares em atividade, sem observância rigorosa dos requisitos individuais previstos na Lei nº 12.566/2012, evidenciando o caráter genérico e linear da gratificação.

4. As gratificações que possuem caráter genérico e são pagas indistintamente aos servidores da ativa devem ser estendidas aos inativos em observância ao princípio da paridade remuneratória, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

5. A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura expressamente em seu artigo 121 o direito dos inativos à revisão dos proventos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos policiais militares em atividade, estendendo-lhes quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores da ativa.

6. O regime previdenciário dos militares estaduais é regulamentado por lei específica, não se aplicando as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, destinadas aos servidores públicos civis.

7. Os valores devidos devem ser compensados com as parcelas já pagas a título de GAP em referência inferior, respeitando-se a prescrição quinquenal, com aplicação da correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios na forma da caderneta de poupança até 08/12/2021, incidindo a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária com adequações.

Tese de julgamento:

A Gratificação de Atividade Policial Militar, quando concedida de forma genérica e indistinta a todos os policiais militares em atividade, deve ser estendida aos inativos em razão do princípio da paridade remuneratória previsto no artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, com compensação dos valores já percebidos e observância da prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 40, § 8º, 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X; Lei Estadual nº 7.145/97, artigo 7º; Lei Estadual nº 12.566/2012, artigos 3º a 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, artigo 121; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF: RE 590.260/SP, RE 1.421.157/RO; STJ: REsp 1.914.546/PE; TJBA: MS 8014120-62.2021.8.05.0000, Apelação 0567574-43.2015.8.05.0001, MS 8011236-60.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado PAULO CÉSAR LOURENCIO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida. Em remessa necessária, determina-se a observância da prescrição quinquenal, a compensação com os valores já pagos a título de GAP em percentual menor e a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança até 08/12/2021, aplicando-se a partir de 09/12/2021 o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Honorários advocatícios a cargo do Estado da Bahia, em percentual a ser definido na liquidação do julgado.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora